Tribunal: TJMT
Processo: 1003146-57.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003146-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIO CESAR RITTER - CPF: 047.428.981-84 (APELADO), DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - CPF: 048.926.641-03 (ADVOGADO), GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ-MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS DA DECISÃO SUPREMA. MODULAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE DO EFEITO EX NUNC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança vindicada pela parte impetrante, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em definir a aplicação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade da TACIN. Discute-se se é cabível a aplicação de efeitos ex nunc conforme modulação promovida pelo Tribunal de Justiça local, em confronto com o entendimento ex tunc estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 2908.

III. Razões de decidir

3. O STF, ao julgar a ADI 2908, afastou a validade da TACIN sob o fundamento de que a segurança pública, incluindo a prevenção e combate a incêndios, deve ser custeada por impostos, vedando-se a cobrança de taxa para serviços gerais e indivisíveis.
4. A ausência de modulação dos efeitos na ADI 2908 implica a aplicação ex tunc, conforme jurisprudência do STF, o que torna a cobrança do tributo ilícita desde a origem.
5. A decisão estadual em ADI local, que aplicou modulação ex nunc, não prevalece sobre o entendimento consolidado no âmbito do STF, que reconhece a necessidade de efeitos retroativos para segurança jurídica e uniformidade nas decisões sobre a TACIN.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança reconhecendo a inexigibilidade da TACIN.
Tese de julgamento: "A ausência de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN pelo STF impõe a aplicação ex tunc, reconhecendo-se a ilicitude da cobrança do tributo desde sua origem."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 313, IX; Lei n. 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio; TJMT, ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1003146-57.2022.8.11.0041, movida em desfavor de
JULIO CESAR RITTER
, que reconheceu a inconstitucionalidade da certidão de dívida ativa consubstanciada na falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, concedendo a segurança vindicada (Id: 258134683).

Inconformada, a parte apelante arguiu preliminarmente quanto a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no STF (Tema 1282), sobre a constitucionalidade da taxa de incêndio estadual.

Continua afirmando quanto a prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo órgão especial do TJMT em controle concentrado sobre os demais precedentes existentes sobre a matéria e limitação da decisão proferida na reclamação nº 61.136/MT e as pessoas por ela representadas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a legalidade da TACIN (Id: 258134686).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, manifestou pela rejeição da preliminar de mérito e desprovimento do recurso de apelação (Id: 271381361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
JULIO CESAR RITTER
.

Extrai-se dos autos que houve a impetração do mandado de segurança, almejando a concessão da segurança que visava o reconhecimento da ilegalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

O Juízo de Origem concedeu a segurança vindicada.

No entanto,
o cerne da irresignação da apelante consiste nos efeitos da decisão que declarou a nulidade da cobrança da TACIN
.

Precipuamente, saliento que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN – com efeitos “
ex nunc”
, a partir do trânsito em julgado, cuja ementa ficou assim grafada:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE
– EFEITOS EX NUNC.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo

da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.

(RE 643247, Relator(a):

Min. MARCO AUR
É
LIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, AC
Ó
RD
Ã
O ELETR
Ô
NICO REPERCUSS
Ã
O GERAL - M
É
RITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa
, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos

ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(TJMT
–
ADI n
º

1003057-65.2019.8.11.0000
–

Ó
rg
ã
o Especial
–
Relator Des. M
á
rcio Vidal
–
julgado em 14-10-2021). (negritei).

Nota-se que esta Corte de Justiça atribuiu efeitos “
ex nunc”

à
decis
ã
o, o que implica dizer que os atos praticados at
é
a data do julgamento, com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, t
ê
m validade, j
á
que o fato de haver o Recurso de Embargos de Declara
çã
o, pendente de julgamento, conforme o entendimento do STF, n
ã
o obsta o cumprimento do

decisum
, especialmente porque já publicado o acórdão.

Entrementes, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16), no

RE 643.247/SP, nos seguintes termos:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão, proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio, cobrada pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES – TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055, divulg, 22-03-2021 – public. 23-03-2021).”

Soma-se a isso a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), na qual, por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. Confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 -INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 11/10/2019, DJe-242 Div. 05-11-2019 Publ. 06-11-2019).”

Com efeito, cumpre esclarecer que, na modulação dos efeitos da decisão, na ADI 2908, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio,
com eficácia “
ex tunc”
, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros
, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos, a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

O Supremo Tribunal Federal, todavia, decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente, citado alhures, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.” (ADI 2908 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, Processo Eletrônico DJe-097, divulg. 22-04-2020, public. 23-04-2020).”

Nesse contexto, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, pela Corte Suprema,
a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos

ex tunc.

Logo, descabe falar na observância do efeito “
ex nunc”
, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que defino pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

Por fim, cabe trazer decisões recentes deste eg. Tribunal de Justiça acerca da presente discussão.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -
TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2-
Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc
, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024) (negritei)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO ANULATÓRIA -
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO - TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 - RECURSO - DESPROVIDO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito
ex tunc
à decisão.

2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o vício previsto no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.” (RED nº 1026544-38.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).” (negritei).”

Diante disso, é certo que o presente recurso não merece provimento, porquanto a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, consoante citado alhures.

Além disso, é imprescindível esclarecer que, a mera afetação sistemática de repercussão geral no STF,
não condiciona de maneira automática todos os processos que versem sobre o assunto a suspensão processual
.

Aliás, vejamos o disposto no art. 313, inciso I a X, do Código de Processo Civil:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei nº 13.363, de 2016)

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.”.

Neste interim, o art. 1.035, §5°, assim dispõe:

“Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

(...)

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.”

Faz-se necessário salientar que, a tese foi admitida pelo STF, entretanto,
não
houve a ordem de sobrestamento
, demonstrando não se tratar de caso abarcado pelo art. 313, incisos I a X, do CPC.

Desse modo,
não há que se falar em sobrestamento, ensejando a continuidade do tramite processual
.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 271381361),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ao que mantenho inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025